Tribunal: STF
Processo: RE 94369
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-19
Data de publicação: 1982-03-19

Ementa:
O CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESSUPOE, PELA ALINEA "A"
DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, QUE, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, ESTEJA
PREQUESTIONADA, A LUZ DA INTERPRETAÇÃO DA LEI, A MATÉRIA INDICATIVA
DE NEGAÇÃO DE VIGENCIA DA LEI FEDERAL INTERPRETADA.
A DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL CONSISTE EM DIVERGENCIA DE TESES
POSTAS EM DECISÕES DE TRIBUNAIS DIFERENTES. E O DIREITO EM TESE, QUE
CONSTITUI OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE SE NÃO CONHECE.